Tribunal: TJPA
Processo: 0803862-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803862-08.2025.8.14.0000

PACIENTE: NALDIVAN VIEIRA SILVA

IMPETRANTE: DASSAEW KLINSMANN DE VASCONCELOS ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO QUALIFICADA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE E CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Naldivan Vieira Silva, condenado a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a custódia cautelar mantida na sentença, por persistirem os fundamentos da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de concessão de
habeas corpus
com base na alegação de erro na aplicação da reincidência com a fixação de regime prisional mais brando e no indeferimento do direito de recorrer em liberdade; (ii) aferir a viabilidade de revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da confissão qualificada e da concessão do tráfico privilegiado; (iii) definir se o
habeas corpus
pode ser utilizado como sucedâneo de apelação criminal já interposta nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração não se mostra cabível como meio de revisão da dosimetria da pena e da fixação do regime inicial de cumprimento, por demandar análise fático-probatória e ser matéria própria de apelação criminal.
4. A alegação de erro na configuração da reincidência não foi acompanhada de prova pré-constituída apta a demonstrar flagrante ilegalidade. O
habeas corpus
possui rito célere e não comparta dilação probatória, destacando que o impetrante não comprovou que a reincidência está indevida, não tendo juntado qualquer documento probatório de que a extinção da pena (Processo nº 0002547-12.2012.8.14.0039) já tinha ocorrido há mais de 05 (cinco) anos, apenas alegou na impetração.
5. Restou configurada a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, além de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, diante da já interposta apelação criminal, razão pela qual não se conhece da impetração quanto a tais pontos.

6. A negativa de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada na sentença condenatória, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantir a ordem pública.
7. Inexistente ilegalidade flagrante ou teratologia, o
writ
deve ser conhecido apenas na parte em que se questiona a legalidade da manutenção da prisão preventiva e, nesta extensão, denegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.

Tese de julgamento
: 1. “O
habeas corpus
não constitui via idônea para reavaliação de elementos fático-probatórios ou rediscussão da dosimetria da pena, inclusive para fins de reconhecimento de confissão qualificada, reincidência (primariedade) ou aplicação do tráfico privilegiado”. 2. “A fixação de regime prisional e o reconhecimento da reincidência devem ser debatidos na via recursal própria, não sendo cabível sua revisão em
habeas corpus
, salvo flagrante ilegalidade”. 3. “A manutenção da prisão preventiva com base em decisão fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de preservação da ordem pública afasta a possibilidade de concessão de liberdade para apelar”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem impetrada e, nesta parte, denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Naldivan Vieira Silva
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0806466-53.2024.8.14.0039
(
PJE 1º Grau
)

Consta da
impetração
(doc. ID 25201660) que o paciente foi
preso em flagrante no dia 13/09/2024
, tendo sido
sentenciado no dia 07/02/2025 e condenado
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de 11.343/2006 (
tráfico de drogas
), a uma pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, a ser cumprida em
regime fechado
, por ser reincidente.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que
o reconhecimento da reincidência foi indevido
,
impossibilitando a fixação do regime semiaberto
, além de ter sido
negado o direito de o acusado recorrer em liberdade, sem qualquer fundamentação para tanto
, sendo totalmente compatível o regime semiaberto.

Além do que, a defesa requer o
reconhecimento da confissão qualificada
,
alterando a dosimetria da pena
e o
afastamento dos antecedentes criminais
, para
conceder o tráfico privilegiado ao paciente
.

Requer a concessão liminar da ordem impetrada. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração
.

Os autos foram
inicialmente distribuídos
à
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
, no entanto, a referida magistrada alegou a
prevenção do
Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior
(doc. ID 25204911).

Por sua vez, o
Desembargador José Roberto

alegou a minha prevenção
, em face do
Mandado de Segurança nº 0818397-73.2024.8.14.0000
(doc. ID 25216448), a qual foi por mim
acolhida
(doc. ID 25231950).

Em
13/03/2025
,
reservei-me para apreciar o pedido de liminar
após as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 8/2025-GAB
, datado de
14/03/2025
(doc. ID 25555407).

A autoridade coatora informa que:

“(...).
1- SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Consta nos autos de nº 0806466-53.2024.8.14.0039, que o paciente teria sido
preso no dia13 de setembro de 2024
, tendo sido realizada sua
audiência de custódia no dia 14 de setembro de 2024
, momento em que sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, inicialmente sendo-lhe imputada a prática do crime disposto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

Em ato contínuo, verifica-se que
o inquérito policial foi concluído no dia 29 de setembro de 2024
, e este juízo aberto vistas dos autos ao
Parquet
no dia 30 de setembro de 2024, para que este apresentasse a denúncia, caso entendesse, o que o fez no dia 18 de outubro de 2024.

Nesse ínterim,
no dia 29 de outubro foi reavaliada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente
, tendo sido aberto vistas ao representante processual do paciente, para que apresentasse sua defesa preliminar, nos termos do art. 55 da lei 11.343/2006, sendo a presente
denúncia recebida e designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 4 de fevereiro de 2025
,
momento em que foi reavaliada a prisão do

paciente
e indeferido o pedido de restituição de bem apreendido, tendo em vista que o representante processual do paciente não comprovou a propriedade do bem pleiteado.

Por fim,
foi proferida sentença condenatória no dia 7 de fevereiro de 2025, momento em que o réu foi condenado no
quantum
de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, tendo a defesa do mesmo interposto recurso de apelação e após a apresentação das contrarrazões pelo
Parquet
, os presentes autos foram remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

2- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DOS PACIENTES, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Tomando por base a certidão de antecedentes criminais constante nos autos, verifica-se que
o paciente possui outras anotações criminais nos autos nº 0007589-50.2018.8.14.0130, 2000031-28.2025.8.14.0039 e 0806466-53.2024.8.14.0039
.

3- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente encontra-se preso.

4- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO:

O processo foi remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tendo em vista a
interposição de recurso de apelação
”.

Em
21/03/2025
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 25618555).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, na condição de
Custos Iuris
, pronuncia-se pelo
parcial conhecimento do
habeas corpus
e, nessa extensão, pela sua denegação
(doc. ID 25770308).

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

A presente impetração comporta conhecimento parcial do
writ
, essencialmente por 02 (duas) razões.

A uma porque
o
habeas corpus
foi utilizado como sucedâneo recursal
, quando, a bem da verdade,
a apelação criminal seria a via processual adequada para impugnar, em tese, a decisão emanada da autoridade apontada como coatora
.

A duas porque
a análise dos argumentos colocados na impetração demandaria incursão e revolvimento de fatos e provas
,
o que não se admite na via estreita do

habeas corpus
.

Como é sabido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que
o
habeas corpus
não pode ser utilizado como substituto ou sucedâneo de recurso próprio, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia
, não sendo essa a hipótese dos autos.

In casu
, não há se conhecer, neste âmbito, de teses relacionadas ao
reconhecimento da primariedade do paciente
, a
fixação do regime inicial semiaberto
, o
reconhecimento da confissão qualificada
e
a concessão do tráfico privilegiado
, já que tais argumentos não encontram agasalho na via estreita do
mandamus
, por
carecer de análise valorativa
, impossibilitando, desse modo, a discussão sobre tal conteúdo.

De modo particular,
quanto à questão da reincidência
, a qual, segundo o impetrante, foi
aplicada de forma indevida na sentença condenatória, impedindo que o regime prisional fosse o semiaberto
, observa-se que
a defesa não instruiu os presentes
habeas corpus
,
não juntou qualquer documentação capaz de comprovar que realmente a reincidência ocorreu e que foi fixada de forma indevida pelo juízo
, já que a extinção da pena (
Processo nº 0002547-12.2012.8.14.0039
), segundo a defesa, teria ocorrido há mais de 05 (cinco) anos.

Vale pontuar que,
a via estreita do
habeas corpus
, por possuir rito célere, é imprópria para a dilação probatória e não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório
. Como sabido,
não cabe em sede restrita de
habeas corpus

exame aprofundado de prova
, uma vez que tal ação não se revela como o instrumento adequado para o reexame de matérias ordinárias, oriundas de decisões proferidas pelo juízo primevo, tampouco se presta a investigar minuciosamente toda e qualquer nulidade processual aventada, inclusive, porque já interposto pela defesa recurso cabível, qual seja, o de
Apelação Criminal
.

Dessa forma, a aferição da comprovação de que a reincidência foi aplicada de forma errônea, conforme narrado na impetração, exige
dilação probatória
, inviável em sede de
habeas corpus
, onde a
prova é sempre pré-constituída
.

Forçoso reconhecer, ainda, que a impetração vulnera materialmente o
princípio da unirrecorribilidade
, pelo qual se entende que a mesma parte não pode interpor mais de um recurso contra uma única decisão.

Confira-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE ARESP. TEMAS ALBERGADOS PELO RECURSO PRÓPRIO. MERA REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT. 2. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A defesa interpôs anteriormente perante esta Corte Superior o Agravo em Recurso Especial n. 2.424.401/DF, pelo mesmo causídico, em benefício do ora paciente, impugnando o mesmo acórdão, formulando-se o mesmo pedido, com fundamento na mesma causa de pedir. Em 3/10/2023, o agravo foi conhecido para negar provimento ao recurso especial. - Constata-se, assim, que o presente mandamus é mera reiteração do recurso próprio já interposto e examinado, motivo pelo qual não é possível conhecer da impetração. De fato, é "assente nesta Eg. Corte que 'Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto' (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017)". (AgRg no HC n. 678.732/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) 2.
A utilização simultânea do habeas corpus e do recurso apropriado revela manifesta subversão do sistema recursal e a violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que, igualmente, impede o conhecimento do presente habeas corpus. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade".
(AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.) 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC n. 864.456/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)” (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 218-A DO CÓDIGO PENAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O MESMO ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DEFINITIVA NA VIA RECURSAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA VIA ELEITA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade.
2. Embora o art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal preveja a possibilidade de concessão de habeas corpus, de ofício, "[t]al providência não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial sobre o mérito de pedido deduzido em via de impugnação que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (AgRg no HC n. 702.446/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). 3. As instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto probatório, entenderam devidamente demonstrada a prática do delito tipificado no art. 218-A do Código Penal - e assim o fizeram a partir da valoração do depoimento da vítima e de testemunhas -, razão pela qual, para acolher o pleito absolutório seria necessário revolvimento fático-probatório, incabível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 860.872/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)” (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA PROVA QUE EMBASOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. (...). 2.
Não se vislumbra qualquer irregularidade no não conhecimento do mandamus originário, pois, como bem consignado pela instância de origem, a via eleita não é adequada para o julgamento antecipado de matéria que deverá ser objeto de preliminar de mérito do recurso de apelação, já interposto.
3. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de apelação. Precedentes.

4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 96.688/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018) (grifei)

Lado outro, em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
a ação constitucional de
Habeas Corpus
, de natureza notoriamente célere, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
, tampouco se presta a espiolhar toda e qualquer suposta nulidade processual, mormente quando, à impugnação do ato judicial combatido, haja previsão expressa de ferramenta recursal própria, qual seja a
apelação criminal
, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, o que,
in casu
, não se vislumbra.

Vale destacar, inclusive,
que já há recurso de apelação interposto em favor de Naldivan Vieira Silva
, também de minha relatoria, o qual chegou
concluso para julgamento em meu gabinete no dia 27/03/2025
.

Nessa linha de intelecção já me manifestei:

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO.
NÃO CABIMENTO DE
HABEAS CORPUS
PARA REEXAME PROBATÓRIO. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

“(...).
A questão em discussão consiste em verificar se o
habeas corpus
é a via processual adequada para discutir a nulidade da sentença de pronúncia, com base na alegação de provas exclusivamente colhidas no inquérito policial e se houve cerceamento de defesa por ausência de citação pessoal.

3. O
habeas corpus
não constitui via adequada para a discussão de nulidades processuais que envolvem dilação probatória ou o reexame de provas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a nulidade de pronúncia deve ser discutida por meio de recurso ordinário, como o recurso em sentido estrito, previsto no art. 581, IV, do Código de Processo Penal
.

4. Ademais, a matéria não foi previamente submetida às instâncias ordinárias competentes, o que caracteriza supressão de instância, inviabilizando o conhecimento do habeas corpus.

5.
Habeas Corpus
não conhecido, por ser inadequado para a reavaliação de provas e nulidades processuais que poderiam ter sido suscitadas por recurso próprio.

(TJPA
HABEAS CORPUS
CRIMINAL Nº 0803276-05.2024.8.14.0000 Relator(a): VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Seção de Direito Penal, Julgado em 23/09/2024).

Portanto,
diante da impossibilidade de reavaliar os fatos e provas na via eleita
, minha conclusão é de que o presente
habeas corpus

comporta parcial conhecimento
.

No que concerne ao argumento da
negativa do direito de recorrer em liberdade
, por não apresentar elementos concretos que justifiquem a manutenção da custódia cautelar,
este pleito não merece acolhimento
.

O acusado foi
condenado
na sanção do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a uma
pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco dias) dias-multa
, sob
regime inicial fechado
, sendo
indeferido o direito de recorrer em liberdade
, sob o seguinte fundamento: “(...). Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade por ainda restarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública. (...)” (Id do documento autos principais: 136414928).

Como podemos observar, não prosperam as ponderações defensivas visto que
a decisão que manteve a prisão preventiva foi devidamente fundamentada
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e o juízo sentenciante entendeu que os motivos da segregação cautelar permaneceram inalterados quando da prolação da sentença condenatória, assim, não há que se falar em ilegalidade da negativa de recorrer em liberdade.

Nesse passo,
não se vislumbra a carência de fundamentação
alegada pelo impetrante, pois
a referida questão foi bem analisada pelo juízo quando da decretação da prisão preventiva
,
satisfatoriamente fundamentada
no ato decisório impugnado (sentença condenatória).

Trata-se de
crime de tráfico de drogas
. Conforme apurado, a polícia estava realizando barreira de fiscalização na estrada da CAIP, quando visualizaram o veículo conduzido pelo paciente (
FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA NER5145, CHASSI 9BD17140G85217466, COR CINZA
), registrado em nome de Jean Cleber da Paixão Costa, tentando retornar em direção à cidade em atitude suspeita.

No momento da abordagem, verificou-se que
o paciente estava muito nervoso e durante a revista veicular, os policiais, encontraram no porta luvas do veículo 06 (seis) porções de substância derivada de cocaína
, pesando aproximadamente
153g (cento e cinquenta e três gramas)
, além da
quantia de R$ 86,55 (oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)
.

Dessa forma, ante a
gravidade da conduta perpetrada pelo paciente
, é válida a manutenção da prisão preventiva, para
assegurar a ordem pública
, em razão dos efeitos negativos provocados em decorrência da prática do crime, que vão contra a paz social, bem como para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Por fim, ressalte-se que
o paciente se encontra preso desde o início da

persecutio criminis
, portanto, seria incoerente mantê-lo preso durante toda a instrução processual e, após a sentença condenatória, conceder a liberdade ao acusado sentenciado e condenado pela prática de crime de tráfico de drogas.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço parcialmente da presente ação mandamental e, nesta parte, a denego
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2025